Tribunal: TJSP
Processo: 1028194-86.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. Indeferimento da petição inicial. Determinação de emenda da petição inicial que não foi descumprida pela autora e que, de todo modo, se mostrou indevida. Na ação de busca e apreensão fundada em contrato com garantia de alienação fiduciária, o valor da causa deve corresponder ao saldo devedor em aberto, resultante da soma das parcelas já vencidas com aquelas que se venceram

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. Indeferimento da petição inicial. Determinação de emenda da petição inicial que não foi descumprida pela autora e que, de todo modo, se mostrou indevida. Na ação de busca e apreensão fundada em contrato com garantia de alienação fiduciária, o valor da causa deve corresponder ao saldo devedor em aberto, resultante da soma das parcelas já vencidas com aquelas que se venceram antecipadamente, acrescidas dos encargos contratuais devidos. Sentença anulada. Recurso provido.